Tribunal: TJSP
Processo: 2023711-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel entre a Autora (credora fiduciária) e a Requerida Comapi (devedora fiduciante), para cobrir eventuais despesas por riscos assumidos pela Autora em contrato de seguro – Contrato de alienação fiduciária prevê a renovação da garantia, por igual período (cinco anos) – Requerida Comapi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel entre a Autora (credora fiduciária) e a Requerida Comapi (devedora fiduciante), para cobrir eventuais despesas por riscos assumidos pela Autora em contrato de seguro – Contrato de alienação fiduciária prevê a renovação da garantia, por igual período (cinco anos) – Requerida Comapi se negou a renovar a garantia, sob o fundamento de que é empresa em recuperação judicial – Autora pede a concessão da tutela antecipada, para o deferimento da renovação da garantia – Em cognição sumária, presente a probabilidade do direito, pois o contrato de alienação fiduciária prevê a renovação impositiva da garantia – Em tese, a garantia de alienação fiduciária não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei número 11.101/05) – A princípio, o vencimento do primeiro período de vigência da garantia tampouco altera o deslinde do feito, pois a previsão legal é expressa em ressalvar a prevalência não só da propriedade fiduciária, mas também das condições do contrato (o que inclui a possibilidade de renovação da garantia) – Também comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a matrícula do imóvel objeto da garantia consigna a existência de diversas outras constrições incidentes sobre o bem (averbações de "indisponibilidade" oriundas da Justiça do Trabalho), o que está a evidenciar a possibilidade de perda da preferência na execução da garantia, caso não haja a renovação da alienação fiduciária – Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada (artigo 300 do Código de Processo Civil) – Decisão agravada concedeu a tutela antecipada, para deferir "a renovação da garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da matrícula número 16.996 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lins, conforme registrada no R.42 da matrícula, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir de 03 de fevereiro de 2020, devendo a parte autora adiantar as custas e emolumentos necessários para a respectiva averbação/registro na matrícula, podendo, caso saia vencedora na presente demanda, requerer o reembolso dos valores despendidos" – RECURSO DA REQUERIDA COMAPI IMPROVIDO